Tribunal: STF
Processo: ARE 1449556
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 15):



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI Nº 13.954/2019. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Insurgem-se as autoras contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à redução da alíquota de pensão militar de 10,5% para 7,5%, bem como a devolução dos valores descontados a maior no período de março/2020 a junho/2022.



    2. No Recurso Inominado, alegam que o aumento da alíquota sobre a Pensão Militar é ilegal, sendo inconstitucional o desconto previdenciário com base em lei federal sem que haja autorização legislativa distrital. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n. 103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, entende que as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União, reconhecendo a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por esse meio. Defendem a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954/2019 e a ilegalidade do aumento da alíquota sem lei específica. Alegaram, ainda, ofensa a irredutibilidade remuneratória na inatividade. Requereram o provimento do recurso. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 



    3. Nos termos do art. art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    4. A União editou a Lei nº 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, determinando no Capítulo I – Dos Contribuintes, Das Contribuições e dos Descontos, no art. 1º e 3º-A, que as alíquotas a serem aplicadas para a pensão militar, incidirão sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. Sobre a aplicação das alíquotas de 9,5% e 10%, constantes em tal Lei nº 13.954/2019, houve questionamento da constitucionalidade, referente ao Tema nº 1.177 do Supremos Tribunal Federal. 



    5. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema nº 1.177, entendendo que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."



     6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é importante fazer a distinção entre a questão julgada pelo STF e o caso dos autos, isso porque compete à União, nos termos do art. XIV da CRFB (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019), organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, sendo o Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei nº 10.633, de 27/12/2022). Justificando a aplicação da lei federal.



     7. Importante destacar que esse entendimento também está ratificado na Súmula Vinculante nº 39 do STF, determinando que: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença prolatada não merece qualquer reparo, porque em sintonia com a Constituição Federal do Brasil e com a Súmula Vinculante nº 39 do STF. 



    8. Precedentes: (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 



    9. Registra-se que a alteração de alíquota previdenciária não ofende ao Princípio da Irredutibilidade Salarial, tanto é que tal questão está prevista na Emenda 103/2019 da Constituição da República Federativa do Brasil.”



    Opostos Embargos de Declaração por JANETE CLAUDIA SALES e LORENA SALES DA SILVA (fl. 3, Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No RE (Doc. 20), com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 24, XII e § 1º da CF/1988. 



    Em suma, as recorrentes defendem a inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 e a aplicação ao caso da tese desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do Tema 1177 da Repercussão Geral.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) o Tema 1177 da repercussão geral não se aplica à hipótese dos autos; e (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, incidindo as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 24).



    No Agravo, a parte recorrente afirma que o Tema 1177 guarda aderência com a controvérsia dos autos, e que aqueles enunciados sumulares são inaplicáveis na hipótese vertente (Doc. 26).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do STF, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Em 5/9/2022, o Plenário do STF deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    Todavia, após a decisão acima referida, foram opostos novos Embargos de Declaração pelo DISTRITO FEDERAL a fim de esclarecer se o entendimento fixado no Tema 1170 se aplica à situação dos militares daquele ente federativo.



    Neste contexto, entendo que se deva aguardar a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a ser proferida naqueles declaratórios.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO nos embargos de declaração opostos no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente